Tribunal: TJES
Processo: 5009723-20.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009723-20.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO STANGER DE ANDRADE e outros
RECORRIDO: DENILTE MENDONCA RIBEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009723-20.2023.8.08.0012

RECORRENTES: ADRIANO STANGER DE ANDRADE e FABRICIA DA SILVA KLEN

RECORRIDO: DENILTE MENDONCA RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCARGOS. CONDENAÇÃO DO LOCATÁRIO. RÉU REVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA DE FATO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
ADRIANO STANGER DE ANDRADE
e
FABRICIA DA SILVA KLEN
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
DENILTE MENDONCA RIBEIRO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, a pagar (a) R$ 920,00, a título de aluguel; (b) R$ 320,84, referente ao encargo de energia elétrica; (c) R$ 239,56, referente ao encargo de água; e (d) R$ 2.760,00 a título de multa contratual. As quantias deverão ser aplicadas juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplicada também desempenha tal função). Rejeito o pedido de indenização por danos morais. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 11686467), os recorrentes alegam que não foi ofertada a possibilidade de serem assistidos por advogado. Além disso, mencionam que a multa aplicada é abusiva.

Contrarrazões no ID 11686469.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária aos requeridos,
posto que aparentemente hipossuficientes
.

Inicialmente, ressalto que inexiste nulidade a ser declarada nos autos. No termo de audiência anexado ao ID 11686456 consta o deferimento do prazo de 15 dias para que os recorrentes apresentassem defesa. Foi ultrapassado o prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 11686457. Os interessados, no caso, os requeridos, poderiam ter buscado a Defensoria Pública ou algum advogado particular que pudesse lhes assistir, contudo, permaneceram inertes.

Consta do termo de audiência, inclusive, a concessão de prazo para que os réus apresentassem defesa, na forma do parágrafo único do art. 31 da lei n. 9.099/95, eis que a regra é que essa seja apresentada no ato, após a inviabilidade do ato conciliatório, justamente para dar tempo aos mesmos de constituírem patrono, caso entendessem necessário para a apresentação de sua defesa. Assim, inexiste qualquer cerceamento de defesa.

Quanto aos argumentos lançados pelos recorrentes, entendo que igualmente não merecem acolhimento, porque, declarada a revelia, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede de recursal, sob pena de inovação.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC de 2015 deve ser formulado por requerimento apartado ao recurso de Apelação, conforme previsto no § 3o do art. 1.012 do CPC.
Sendo a parte apelante revel, não pode em grau recursal abrir discussão que deveria ter sido ventilada no momento oportuno, sendo propiciada, apenas, a defesa referente aos pressupostos processuais, às condições da ação e referentes aos direitos indisponíveis ou às nulidades absolutas
. (TGMG, Apelação Cível 1.0000.20.473047-7/002, 13a Câmara Cível, Relator: Des. Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/05/0021: Data da publicação da súmula: 07/05/2021).

Como se vê, a despeito da possibilidade de interposição de recurso pelo réu revel, este somente poderá alegar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, o que não ocorre no caso em comento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
2
0% sobre o valor da condenação,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)